Tribunal: TJPA
Processo: 0000865-02.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000865-02.2014.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito ao FGTS em razão de contratação temporária nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à prescrição; (ii) aferir erro material na aplicação da TR como índice de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão aplica corretamente o prazo quinquenal, conforme o Tema 608 do STF e o Decreto nº 20.910/1932.

4.

A decisão afasta a prescrição trintenária com base em modulação do STF.

5.

A adoção da TR observa o Tema 731 do STJ, inexistindo erro material.

6.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão
indica os fundamentos pelos quais decidiu todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo vedado, na via estreita dos aclaratórios, rediscutir a matéria já decidida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMNBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000865-02.2014.8.14.0023

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA

ADVOGADO: MÁRCIO FIGUEIRA (OAB/PA 16.489)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 32189960)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS (OAB/PA 17.608)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo autor da ação e pelo Estado do Pará, mantendo a sentença quanto ao pagamento do FGTS, decorrente de contratação temporária declarada nula.

O embargante alegou, em síntese, a existência de omissão quanto à prescrição trintenária e erro material acerca da aplicação da TR como índice de correção monetária. Requer que seja dado provimento aos embargos de declaração, atribuindo-se efeito modificativo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, alegando haver mero inconformismo e requerendo o desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Revendo os termos do acórdão embargado, constata-se que houve o devido enfrentamento da temática alusiva à prescrição trintenária. Vejamos:

“É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Destaco que no referido paradigmático o Excelso Pretório empreendeu modulação temporal que consistiu: 1) p
ara aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do
ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria
imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como ocorre na espécie, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

Pois bem, no presente caso o contrato temporário vigeu até 17/04/2019, estando o prazo prescricional em pleno curso quando do julgamento do Tema 608/RG pelo STF (13/11/2014), destarte considerando a modulação empreendida deveria ser aplicado o que primeiro ocorresse:
30 anos, contados do termo inicial (02/01/1992 + 30A = 13/11/2022) ou 5 anos a partir da referida decisão (13/11/2014 + 05A = 13/11/2019), logo, o período alusivo ao FGTS deverá se restringir ao lapso quinquenal.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189).”

Como se vê, restaram consignadas, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais o acórdão deixou de aplicar a prescrição trintenária ao caso, não sendo possível falar em omissão, quando muito em inconformismo com o entendimento do Colegiado, o que deverá ser corrigido por meio de recurso específico e não pela estreita via dos aclaratórios.

Não logra melhor sorte a alegação de erro material referente à aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS, tendo o acórdão consignado que assim o fizera com base na tese vinculativa firmada pelo STJ no Tema 731 (REsp nº 1.614.874/SC).

Destarte, o acórdão embargado indicou os fundamentos pelos quais decidiu todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, razão pela qual não se ressente da omissão ou do erro material alegados pelo embargante, sendo vedado, nesta via processual, rediscutir a matéria já decidida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/05/2026